Tribunal: TJSP
Processo: 2050655-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA QUE NÃO SE INSERE NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC, E NEM É ABRANGIDA PELO TEMA 988, DO C.STJ. Insurgência contra decisão que indeferiu produção de prova pericial requerida pela recorrente. Matéria cognoscível em preliminar de eventual apelação, inexistindo risco de inutilidade. Recurso que é incabível.

Recurso a que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA QUE NÃO SE INSERE NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC, E NEM É ABRANGIDA PELO TEMA 988, DO C.STJ. Insurgência contra decisão que indeferiu produção de prova pericial requerida pela recorrente. Matéria cognoscível em preliminar de eventual apelação, inexistindo risco de inutilidade. Recurso que é incabível.

Recurso a que se nega seguimento.